Tribunal: STF
Processo: RE 442359
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO RELATIVA À ORIGEM DO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL.
Ausência de prequestionamento. Questão que não
foi objeto de embargos de declaração.
Agravo regimental a que se
nega provimento.